Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701161-10.2020.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: G44 Brasil SCP G44 Brasil S/A Apelado: Camila Jaqueline de Sousa Pereira D e s p a c h o À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação dos recorrentes, em nome de Saleem Ahmed Zaheer, nos termos do despacho de Id. 40458599, no endereço indicado pelo então procurador dos recorrentes na manifestação de Id. 40320856 (SMPW, quadra 3, conjunto 2, lote 3, casa 2, Condomínio Residencial Rio Negro, Park Way, Brasília-DF, CEP 71.735-302). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator